Tribunal: TJDFT
Processo: 0708913-05.2021.8.07.0007
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-11
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. ASSESSORIA E CONSULTORIA FINANCEIRA. INADIMPLEMENTO DO CONTRATO. AUSÊNCIA DE DANO MORAL.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão declaratória de rescisão de contrato e condenatória em indenização por danos morais. Recurso do réu visa à reforma da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos.
2 – Contrato de prestação de serviços. Assessoria e consultoria financeira. A parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato (art. 475 do Código Civil). Os elementos do processo indicam que a autora celebrou com o réu contrato de prestação de serviço, cuja prestação consistia em assessorar o requerente na obtenção de financiamento para a compra de um veículo. Verifica-se que a obrigação é de meio, de modo que o réu não se responsabiliza pela efetiva obtenção do financiamento (ID 30837003). Todavia, não há comprovação no processo de que o réu prestou o serviço de assessoramento. Não se comprovou a realização de diligências ou outros serviços com o escopo de obtenção de crédito em favor do autor. Os documentos enviados ao e-mail do autor não são suficientes para comprovar a efetiva prestação do serviço contratado, conforme exposto na sentença. Ademais, o réu não juntou ao processo o contrato de prestação de serviços, de modo que não é possível garantir que o autor foi devidamente informado da natureza do contrato no momento da celebração, notadamente porque, de acordo com o teor das conversas juntadas (ID 30836961), bem como pelo anúncio publicado (ID 30835754 - Pág. 4), o autor foi induzido em erro a acreditar que o valor pago inicialmente (R$ 2.000,00) seria referente à entrada para compra do veículo. Assim, a rescisão do contrato com a devolução dos valores pagos é medida que se impõe. Sentença que se mantém pelos seus próprios fundamentos.
3 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% do valor da condenação, pelo recorrente vencido.
W